Tribunal: TJBA
Processo: 0000530-02.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000530-02.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: CLEUDIANA SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. ARTIGO 320, INCISO II, DO CPC. INDEVIDA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS VEICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
PROFESSORA.
ADICIONAL DE INCENTIVO RURAL. PREVISÃO NA LEI
MUNICIPAL N. 228/2012.
SUPRESSÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, ora
apelada, servidora pública municipal, faz jus ao recebimento do adicional de incentivo rural, previsto na Lei n. 228/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Considerando-se que o Município de Ribeirão do Largo vinha pagando
regularmente
a mencionada parcela salarial, até a sua suspensão abrupta sem prévio processo administrativo, resta fragilizada a alegação de improcedência da pretensão sob o argumento que inexiste comprovação
por qualquer meio técnico ou prova cabal que a atividade da autora justifique a necessidade de percepção da verba em comento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000530-02.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e como apelada CLEUDIANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02